Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730025-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL NUNES AZEVEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVE E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O interesse em recorrer deve ser aferido pelo binômio interesse-utilidade, sendo esta entendida como a possibilidade de obtenção de proveito diante da interposição do recurso. Portanto, visto que o Magistrado a quo concedeu o direito de recorrer em liberdade ao réu, carece à Defesa o interesse de recorrer quanto a esse ponto. 2. Inviável o pleito absolutório quanto ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, aliadas às declarações da testemunha policial sob o crivo do contraditório. 3. O crime de falsa identidade é de natureza formal, independendo de qualquer resultado naturalístico, ainda que haja posterior retratação do réu. In casu, o conjunto probatório demonstrou que o apelante se identificou em sede inquisitorial com um nome falso, não havendo que se falar em insuficiência de provas. 4. Para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é necessário que haja a redução do quantum de exasperação pela incidência de agravante, quando se mostra exacerbado. 5. Adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), tendo em vista o quantum de pena, e a reincidência do réu, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal. Adotando os mesmos fundamentos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o delito de falsa identidade, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal. 6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o acusado não preenche os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, uma vez que a pena aplicada ao delito de roubo é superior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência e grave ameaça, além de ser o réu reincidente. Do mesmo modo, deve ser mantido o indeferimento do referido benefício em relação ao crime de falsa identidade, tendo em vista a reincidência do recorrente. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), e artigo 307, caput (falsa identidade), na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria, diminuindo as penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 20 (vinte) dias-multa, para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 14 (quatorze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão e o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção. No recurso especial, o recorrente, sem a indicação de dispositivo legal violado, defende que os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para a sua condenação. Subsidiariamente, pugna pela fixação do regime aberto. Outrossim, cita de passagem o artigo 386, inciso VII, do Código Penal. Em sede de extraordinário, sem que haja defendido a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto às teses jurídicas da absolvição por insuficiência de provas e da fixação do regime aberto, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 1742900/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto ao apelo extraordinário e à salientada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1329925 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 31/8/2021). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o extraordinário não mereceria ser admitido quanto ao exposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, tampouco foram opostos embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 883515 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe11/1/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005